Tribunal: TJBA
Processo: 0007112-13.2010.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0007112-13.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ELIZABETE SILVA DOS ANJOS Advogado(s): GESNER LOPES FERRAZ SILVA, ELISANGELA SOUSA RABELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. AUTORIA DEMONSTRADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Caso em exame. 1. Trata-se de recurso defensivo no qual a ré, pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima e motivo torpe, pugna por sua despronúncia, sob o argumento de que a autoria delitiva estaria demonstrada exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer". II – Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, especificamente, se os testemunhos são de ouvir dizer. III - Razões de decidir. 3. Há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva a corroborar a pronúncia do réu, estando a materialidade delitiva demonstrada no Laudo de Necrópsia da vítima e do Laudo de Lesões corporais do filho comum da vítima e da parte recorrente. 4. A prova oral produzida perante a autoridade policial e em assentada judicial mostra-se suficiente para demonstrar a autoria, de modo a corroborar a pronúncia da ré, não se tratando de meros testemunhos de "ouvir dizer", como argumenta a defesa, uma vez que, efetivamente, uma das testemunhas relatou ter ouvido o telefone da vítima tocando, bem como ter a vítima declarado que iria buscar seu filho na casa da recorrente. Demais disto, outra testemunha relatou que viu no aparelho telefônico móvel da vítima, que ela teria recebido diversas ligações feitas pela recorrente. Outrossim, outra testemunha relatou que o autor do crime costumava estacionar o seu veículo na porta da casa da recorrente, frequentando a sua casa, como se eles estivessem em um relacionamento amoroso. Ademais, a circunstância de o corréu já se dirigir a casa da recorrente portando uma arma branca, bem como de seguir lesionando a vítima, mesmo com a presença de uma criança, que tentava proteger o seu pai, lesionando igualmente a criança, demonstra premeditação no animus necandi. 5. Por tais razões e diante das diversas versões contraditórias apresentadas pela ré acerca dos fatos, deverá ser mantida a pronúncia da acusada, uma vez que há evidências de que foi ela quem atraiu a vítima até sua casa, tendo visualizado o momento em que a vítima foi golpeada com instrumento perfurocortante e, que, ainda assim, não tentou impedir que o seu amigo ou amante cessasse suas ações, nem mesmo quando o seu próprio filho, de apenas 7 anos de idade, interviu para salvar o pai, circunstâncias estas que indicam a sua conivência para com o homicídio perpetrado. 6. Considerando que há depoimentos nos autos que indicam que o crime teria sido supostamente perpetrado por ciúmes ou por vingança, em razão do relacionamento conturbado existente entre o ex-casal, bem como que há indícios de que o crime foi realizado mediante emboscada, na qual a recorrente teria atraído a vítima até o local onde esta teria, premeditadamente, a sua vida ceifada, mantém-se as qualificadoras de motivo torpe e de emboscada. IV - Dispositivo e Tese. 7. Ainda que não tenham presenciado a execução do crime propriamente dita, se as testemunhas demonstrarem conhecimento relevante sobre as circunstâncias do crime, revelando detalhes importantes sobre os motivos e as circunstâncias em que ocorreram a morte da vítima, tem-se que a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em testemunhos indiretos, devendo ser mantida. 8. Assim, havendo indícios que alicerçam a tese acusatória, mantém-se a pronúncia da recorrente como incursa no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.773.562/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. RSE 0007112-13.2010.8.05.0274 – VITÓRIA DA CONQUISTA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0007112-13.2010.8.05.0274 da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista - BA, sendo Recorrente ELIZABETE SILVA DOS ANJOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator